Tribunal: STF
Processo: Rcl 43007
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido formulado nos autos desta reclamação por Lívia Nascimento Tinôco e Vladimir Barros Aras, no qual se requer o compartilhamento de informações abrigadas na Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília.
    Os peticionantes afirmam, inicialmente, que
    “Consta da denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, recebida d. Juízo da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal em 06 de fevereiro de 2020, que o hacker, a partir de sucessivas invasões de contas do aplicativo Telegram de diversas autoridades, teria enfim acessado a conta pertencente ao então Coordenador e de outros integrantes da extinta Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, o que, por conseguinte, teria lhe possibilitado o acesso a ‘trocas de mensagens particulares e trocas de mensagens em grupos (chats)’. 
    E de fato esse acesso a grupos ou chats permitiu ao confesso cibercriminoso o acesso a diálogos trocados entre as vítimas do hackeamento e diversas outras pessoas, do convívio pessoal e do convívio profissional dos hackeados. Conquanto, registra-se desde logo, os ora peticionantes não reconheçam como verdadeiros os conteúdos das supostas conversas e muito embora o próprio Laudo Pericial n° 1458/2019/DITEC/INC/PF registre que ‘a integridade das mensagens não pode ser verificada (...)’, fato é que diversos desses supostos diálogos têm sido utilizados de forma a criar narrativas e matérias mentirosas (Fake News), com o claro propósito de macular a honra e a imagem de membros do MPF, mas também de colocar em xeque a credibilidade e a honradez de Procuradores da República, muitos dos quais – e esse é o caso dos ora peticionantes – sequer integraram as Forças-Tarefas da Lava Jato, ou seja, sequer conduziram investigações relacionadas ao ex-Presidente ou a qualquer outro réu da operação.
    [...]
    Não se pretende, com o que se passa a narrar, imputar à defesa do ex-Presidente ou a este o cometimento de qualquer ilegalidade ou irregularidade, mas apenas se traçar uma cronologia, necessária à exata compreensão do contexto que justifica o presente peticionamento. 
    Fato é que a partir do compartilhamento dos supostos diálogos determinado por V. Exa., uma série de graves imputações envolvendo os nomes dos ora peticionantes vêm ocorrendo. 
    O primeiro deles, e o mais imediato ao compartilhamento autorizado por Vossa Excelência, foi o relacionado à Procuradora Lívia Nascimento Tinoco, primeira requerente. A Procuradora, que jamais integrou as Forças Tarefas da Lava Jato e que, portanto, não possui qualquer vínculo com a tese defensiva do ex-Presidente nos autos da citada Reclamação, foi surpreendida, logo após o acesso garantido nos presentes autos, com diversas ‘notícias’ veiculadas envolvendo o seu nome.” (doc. eletrônico 717, fl. 5-8) 
    Apontam, em seguida, que
    “Em que pese, repita-se, não seja verdade que a Procuradora integre ou tenha integrado a Força-Tarefa da Lava Jato – tal como afirmado pela defesa do ex-Presidente – e não obstante a afirmação a ela atribuída apenas reflita o que o próprio ex-Presidente Lula disse quando realizou um discurso em São Bernardo do Campo horas antes de sua prisão, em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em 07 de abril de 2018 - o que, por certo, não será objeto de discussão no presente feito –, a partir de tais afirmações diversos meios de comunicação se utilizaram desse suposto diálogo para simplesmente promover um brutal linchamento virtual da integrante do MPF! 
    A esse respeito destacam-se, dentre outras, as notícias veiculadas pelos portais Consultor Jurídico CONJUR, Fan F1, Revista Forum e NE Notícias (docs. anexos), os quais afirmaram que a Procuradora teria ‘comemorado’ a prisão do ex-Presidente Lula, que teria dito em um chat com Procuradores da Lava Jato exatamente o que apontou a defesa do ex-Presidente no referido petitório encartado nos presentes autos: 
    ‘TRF, Moro, Lava Jato e Globo tem um sonho; que Lula não seja candidato em 2018. Não querem Lula de volta porque pobre não pode ter direito. [...] E o outro sonho de consumo deles é ter uma fotografia dele [Lula] preso para terem um orgasmo múltiplo, para ter tesão’ (sic) 
    A repercussão da divulgação dessa suposta mensagem pela defesa do Reclamante foi além dos comentários agressivos feitos pelos leitores das matérias supracitadas.
    Pela rede social Twitter diversos usuários proferiram impropérios, ofensas e até mesmo ameaças à Procuradora da República, tudo com base nesse suposto diálogo, fruto de uma devassa, sem precedentes, à intimidade, à honra e ao sigilo de suas comunicações.” (doc. eletrônico 717, fls. 8-13, grifos no original)
    Na sequência, aduzem
    “Mas não foi apenas ela que foi submetida a esse tipo de situação. 
    O Procurador Regional da República Vladimir Barros Aras também tem sofrido com recentes ‘reportagens’ veiculadas com amparo nos supostos diálogos que compõem o acervo probatório da Operação Spoofing – matérias essas que, constata-se, curiosamente também passaram a ser divulgadas após o acesso garantido à defesa do ex-Presidente.
    A título de exemplo, em 07 de fevereiro de 2021 o portal Consultor Jurídico publicou reportagem intitulada ‘Procuradores da ‘Lava jato’ criticaram denúncia do MP-SP contra Lula’, pela qual se afirma: (i) que a denúncia e o pedido de prisão preventiva do ex-presidente Lula, feitos pelo Ministério Público de São Paulo em março de 2016, foram criticadas por integrantes da força-tarefa; (ii) que tal informação decorreria de ‘uma troca de mensagens entre procuradores (...) [que] faz parte do material apreendido pela Polícia Federal no curso da chamada operação ‘spoofing’ ‘ e que (iii) o Procurador Regional teria afirmado que ‘a coisa é tão absurda e escancarada que vários membros do MP de todo o Brasil estão publicamente atacando essa sandice nas redes sociais. Silenciar diante de um absurdo desse tamanho é compactuar com um modelo de MP fadado ao opróbrio e ao desdém. Estou com vergonha’.
    Em outra matéria, datada de 22 de fevereiro de 2021, o mesmo portal, em matéria de título ‘Faz tempo que não tenho vergonha na cara’, disse Dallagnol sobre cooperação informal’, afirma, dentre outras coisas, que o Procurador Regional teria sabido de uma ‘cooperação ilegal’ supostamente firmada entre Dallagnol e ‘Mônaco’ e que mesmo assim teria se limitado, mesmo na condição de ‘responsável pela cooperação internacional da Procuradoria-Geral da República’, apenas a repreender o então Coordenador da Força Tarefa em Curitiba.
    Esta última reportagem expressamente afirma que teve acesso a esses supostos diálogos através da ‘defesa do ex-presidente Lula’, que, segundo relata, ‘enviou ao Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira (22/2) novas mensagens entre procuradores da lava jato em Curitiba apreendidas em uma investigação sobre a atuação de hackers que invadiram os celulares de autoridades’.” (doc. eletrônico 717, fls. 13-14, grifos no original)
    Forte nesses argumentos, ao final, os peticionantes formulam os seguintes pedidos:
    “Portanto, para que ao menos possam estar em paridade de armas (princípio da isonomia) e para que possam exercer com plenitude o seu direito de defesa em relação aos fatos que derivam do hackeamento – matérias distorcidas e representações em órgãos disciplinares – e até para que eventualmente possam levar a cabo eventuais medidas contra os responsáveis pela divulgação de material sabidamente obtido de forma ilícita – o que, em tese, poderá significar o cometimento dos crimes previstos nos arts. 25 e 28 da Lei 13.869, de 5 de setembro de 2019 (Lei do Abuso de Autoridade) -, é que os peticionantes intervêm no presente feito, objetivando e requerendo que V. Exa:
    a) Conceda aos ora peticionantes o direito de acesso às mensagens arrecadadas pela Operação Spoofing que lhe digam respeito e/ou a eles façam menção, direta ou indiretamente, compreendendo aqueles encontrados na posse de todos os investigados, sem restringir-se apenas aos dados achados em poder de Walter Delgatti Neto, nos exatos termos da medida idêntica deferida por V. Exa., Min. Ricardo Lewandowski, nos autos da Rcl. 43.007/DF e nos exatos limites da Súmula Vinculante nº 14; 
    b) Considerando que os ora peticionantes, ao menos por ora, possuem apenas interesse jurídico de acesso aos elementos de prova que comprovam os crimes e violações por eles sofridos, para que tal medida possa lhe assegurar o pleno exercício ao seu direito de defesa, nos termos do artigo 7º, XIV, XV e §12, da Lei nº 8.906, nos termos do artigo 272, §5º, do CPC/2015, e com amparo nos princípios da ampla defesa e do contraditório, os patronos que a esta subscrevem requerem a habilitação no presente feito em seus nomes, para que possam ter acesso aos autos e possam ser intimados dos atos processuais praticados a posteriori.” (doc. eletrônico 717, fls. 17-18, grifos no original)
    É o breve relatório. Decido.
    Bem examinado o pedido, rememoro que tenho destacado em diversas oportunidades que esta reclamação foi proposta por Luiz Inácio Lula da Silva contra decisões proferidas pelo Juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, no âmbito da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, envolvendo o Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht. Segundo o reclamante, tais decisões estariam contrariando a autoridade do Supremo Tribunal Federal por limitarem o seu acesso à totalidade dos documentos que se contém naquele processo, em ofensa à Súmula Vinculante 14 e ao decidido na Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR, de relatoria do Ministro Edson Fachin, da qual fui designado redator para o acórdão.
    Por essa razão, foi-lhe concedido acesso ao material apreendido pela Polícia Federal em poder de hackers, na Operação Spoofing, abrigado na Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, a fim de que pudesse exercer o direito constitucional de contestar, amplamente, as acusações contra ele deduzidas na mencionada Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, em curso na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba.
    Assim, a decisão indicada como paradigma nestes autos (Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR) foi proferida em um processo de índole subjetiva, no qual os ora requerentes não figuraram como partes. Daí porque, com a devida vênia, tal pleito se mostra incabível, uma vez que não se pode buscar prevalecer a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza subjetiva a partes estranhas à relação processual paradigma. 
    Esta Suprema Corte tem entendido não ser legítimo o oferecimento de reclamação constitucional - e, mutatis mutandis, de pedidos de extensão de seus efeitos - por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes.
    Nessa linha de argumentação, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF, 4.425/DF E RE 870.947-RG/SE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. O RECLAMANTE NÃO FIGURA NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Não se admite a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. 
    II – Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, sem eficácia geral e vinculante, somente são legitimadas, ao manejo da reclamação, as partes que compuseram a relação processual do acórdão paradigma, circunstância que não se verifica na espécie. 
    III – É inadmissível a utilização de reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”(Rcl 32.122-AgR/MG, de minha relatoria, grifei)
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes”. (Rcl 4.381—AgR/MG, Relator Ministro Celso de Mello, grifei).
    Com efeito, salta à vista o caráter personalíssimo quanto ao autor desta Rcl 43.007/DF, por ser ele – particularmente – o único beneficiado pela decisão de natureza subjetiva indicada como paradigma (acórdão da Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR). Aplicando este entendimento ao pleito formulado, novamente invoco a regra de que, para toda e qualquer pretensão aduzida por terceiros nestes autos, relativamente ao comando aqui emanado, deverá haver a estrita comunicação entre a situação jurídica de cada um dos peticionantes e aquilo que envolve os limites subjetivos e objetivos desta lide. 
    Para que houvesse a extensão requerida - ou mesmo a habilitação dos requerentes no presente feito para que possam ter acesso aos autos e serem intimados dos atos processuais praticados a posteriori - seria preciso o ajuste, com exatidão e pertinência, entre a providência que se busca e o paradigma apontado pelo peticionante. Em outras palavras, os requerentes deveriam ser alvo de decisões tomadas no bojo da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.700 ou do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, então em curso na Seção Judiciária de Curitiba – e mais do que isso - o paradigma apontado, no caso, a Rcl 43.007/DF, deveria beneficiá-los, pessoal e diretamente, o que, na hipótese, não ocorreu por qualquer dos ângulos que se observe.
    Portanto, o acesso ao material arrecadado na Operação Spoofing sempre esteve circunscrito às mensagens relativas, direta ou indiretamente, ao autor da Rcl 43.007/DF, e não a todo e qualquer requerente, por mais ponderáveis que se afigurem os motivos alegados. Naturalmente, contudo, nada impede que os requerentes formulem a sua pretensão de acesso direto e integral ao material arrecadado na Operação Spoofing perante as autoridades judiciárias competentes, utilizando-se, para tanto, das ações e recursos previstos na legislação pátria. O que afirmo, neste momento, é que não se pode formular tais pretensões diretamente a este relator, em manifesta supressão de instância, seja para subsidiar a respectiva defesa, seja para instrução de procedimentos investigatórios, seja, ainda, para atender a razões de interesse pessoal, coletivo ou institucional. 
    Por outro lado, considerando o que consta da petição, entendo que os documentos públicos juntados nestes autos, e que possuam laço de conexão com os fatos trazidos à lume nesta reclamação, podem, em tese, contribuir para o exercício de direitos por parte dos Procuradores da República peticionantes, sendo possível, pois, o seu acesso a tais elementos de prova que não estejam sob sigilo. Sim, porque a Constituição Federal garante a todos o direito de receber dos órgãos públicos “informações de seu interesse, ou de interesse coletivo ou geral [...]“ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado”, assegurando-lhes, ainda, a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, independentemente do pagamento de taxas judiciais (art. 5º, XXXIII e XXXIV, b, da CF/1988).
    Em face do exposto, indefiro o pedido formulado pelos peticionantes para o compartilhamento de informações abrigadas na Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, sem prejuízo da obtenção de cópias dos diálogos já tornados públicos nesta Reclamação e que possam subsidiar as suas pretensões, seja para instrução de procedimentos administrativos ou jurisdicionais, seja, ainda, para atender a razões de interesse pessoal, coletivo ou institucional, nos termos do art. 5º, XXXIV, b, da Constituição Federal. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator